Tribunal: TJSP
Processo: 2132801-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – LOCAL ONDE TRABALHAVA O BENEFICIADO – LOCAL ONDE SE LOCALIZAVA FILIAL DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA I. COMARCA DE SANTOS – TUTELA PROVISÓRIA – VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO
1 – É competente para processar e julgar ação condenatória versando sobre suplementação de previdência complementar o foro do local de filial da agravada (CPC, art. 53, III, b), em concorrência com o foro do local onde laborava o beneficiado. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ.
2 – Por não ter sido objeto da r. Decisão agravada, a rediscussão da tutela provisória, neste agravo, violaria o efeito devolutivo recursal.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132801-11.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – SUPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – LOCAL ONDE TRABALHAVA O BENEFICIADO – LOCAL ONDE SE LOCALIZAVA FILIAL DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA I. COMARCA DE SANTOS – TUTELA PROVISÓRIA – VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO
1 – É competente para processar e julgar ação condenatória versando sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – SUPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – LOCAL ONDE TRABALHAVA O BENEFICIADO – LOCAL ONDE SE LOCALIZAVA FILIAL DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA I. COMARCA DE SANTOS – TUTELA PROVISÓRIA – VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO
1 – É competente para processar e julgar ação condenatória versando sobre suplementação de previdência complementar o foro do local de filial da agravada (CPC, art. 53, III, b), em concorrência com o foro do local onde laborava o beneficiado. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ.
2 – Por não ter sido objeto da r. Decisão agravada, a rediscussão da tutela provisória, neste agravo, violaria o efeito devolutivo recursal.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO